Tribunal: TCU
Processo: 017.113/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em face de deliberação que julgou irregulares as contas especiais, com imputação de débito e multas, relativas ao Convênio 01.10.0488.00 (Siafi 662924).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental e por José Eduardo Matsumura Tundisi contra o Acórdão 1425/2026-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento aos seus recursos de reconsideração, interpostos contra o Acórdão 5453/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas especiais, com imputação de débito e multas, relativas ao Convênio 01.10.0488.00 (Siafi 662924), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.